Tribunal: STF
Processo: HC 247335
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante reincidente. 3. Ordem de parada em rodovia federal. Abordagem em patrulhamento realizada pela Polícia Rodoviária Federal prescinde de fundada suspeita. Procedimento administrativo que visa a promover a segurança viária. 4. Desdobramentos da abordagem que resultam em busca veicular. Alegação de nulidade por ausência de fundada suspeita. Inocorrência. 5. Agravo improvido.